Tribunal: TJSP
Processo: 2252660-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Banco de dados e ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária – Tutela deferida para obrigar o Banco agravante a não inserir o débito do agravado nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgão de proteção ao crédito e também para não propor ação de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento – Inadmissibilidade – Agravado admite a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Banco de dados e ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária – Tutela deferida para obrigar o Banco agravante a não inserir o débito do agravado nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgão de proteção ao crédito e também para não propor ação de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento – Inadmissibilidade – Agravado admite a sua impontualidade das prestações do mútuo e não questiona a dívida com argumentos relevantes – Ação de busca e apreensão prevista no ordenamento jurídico – Tutela de urgência cancelada – Recurso provido.